Tribunal: TJDFT
Processo: 0745981-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÕES GAEE GARZ E GADERL. LEI 5.105/2013. UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DESATUALIZADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo das diferenças não pagas das gratificações GAEE, GAZR e GADERL, durante os anos de 2017 a 2018, no valor de R$ 2.532,20.

2. A hipótese vertente não trata da concessão de reajuste, mas de diferenças não pagas, referentes às gratificações GAEE, GARZ e GADERL, durante os anos de 2017 e 2018, devendo ser utilizado o vencimento básico padrão I da tabela constante da Lei n. 5.105/2013, cujo anexo VI passou a viger a patir 1o de março de 2015, cujo valor é R$ 3.858,87 como sendo o padrão I da carreira a que a autora pertenceu e, não, o vencimento básico vigente a partir de março de 2013, no valor de R$ 2.714,48.

3. O artigo 17, da Lei Distrital 5.105/2013, §1o, determinou que as gratificações GAEE, GAZR e GADERL, pagas aos professores da educação básica, sejam calculadas no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da carreira. Verifica-se, das memórias de cálculo apresentadas pelo Distrito Federal (ID 22642680 p.3), que foi utilizada como base de cálculo para o pagamento das respectivas verbas o vencimento básico vigente a partir de março de 2013, no valor de R$ 2.714,48 (anexo II, da Lei 5.105/2013).

4. Ocorre, todavia, que, em março de 2015, passou a vigorar a tabela constante do anexo VI da lei de regência, passando o vencimento básico do padrão I da carreira de professor de educação básica a corresponder a R$ 3.858,87. Destarte, restou demonstrado que durante os anos de 2017 a 2018 a Administração realizou o pagamento das gratificações GAEE, GAZR e GADERL a menor (ID 22642673), sendo devida a compensação das respectivas verbas.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.